Tribunal: TJDFT
Processo: 0745792-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O juiz pode atribuir o ônus da prova de modo diverso e em decisão fundamentada nos casos previstos em lei ou na ocorrência de uma real desigualdade entre as partes que torne a demonstração da verdade fática excessivamente onerosa, ou mesmo impossível, para uma delas, nos termos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. A redistribuição do ônus da prova mostra-se cabível quando for reconhecida a existência dos pressupostos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento provido.